Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702071-25.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A RÉU ESPÓLIO DE: LAIS PORTO CHIOVATO NAJJAR DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento desprovido de pedido de atribuição de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada para contrarrazões.